Tribunal: STF
Processo: RE 1355707
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaco:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO REAL. LACUNA DE REGULAMENTAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA” (documento eletrônico 115).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração pela União, os quais foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento.



    Na sequência, foram interpostos recursos especiais por Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. e pela União, bem como recurso extraordinário pela União.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto por Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. “para reconhecer a preclusão consumativa e declarar o pedido de desistência formulado pela FAZENDA NACIONAL irretratável, a fim de que opere seus efeitos legais” (págs. 5-6 do documento eletrônico 289).



    Ao julgar o agravo regimental interposto pela União contra essa decisão, aquela Corte assentou que



    “O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assegurou à parte autora, ora agravada, empresa prestadora de serviços e que apura o IRPJ pelo lucro real, o direito de se submeter ao regime não cumulativo de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    Diante da oposição de dois embargos de declaração e do pedido de desistência dos primeiros embargos pela Fazenda Nacional, desconsiderou essa manifestação e julgou os segundos embargos opostos.



    Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerida a desistência do recurso, ato irretratável, operam-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação ou de aquiescência da parte ex adversa, não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro material, o que não se verifica na hipótese. É certo também que, se a parte interpõe dois recursos, por força da preclusão consumativa, examina-se o primeiro, de modo que, se ela desiste do primeiro (recurso), opera-se o trânsito em julgado.



    […]



    Desse modo, a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal determina, em regra, o trânsito em julgado da decisão impugnada, se não houver, vale registrar, recurso pendente de julgamento da outra parte.



    In casu, o Tribunal de origem atuou em desacordo com essa orientação, ao desconsiderar a desistência dos primeiros embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL e proceder ao exame dos segundos embargos” (págs. 3 e 5 do documento eletrônico 304, grifei. Decisão com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 314).



    Assim, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, operou-se o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de origem pelos fundamentos acima registrados, motivo pelo qual julgo prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator